Tribunal: STF
Processo: RE 191044
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-09-18
Data de publicação: 1997-09-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO. I.B.C. CAFÉ:
EXPORTAÇÃO: COTA DE CONTRIBUIÇÃO: D.L. 2295, de 21.11.86, artigos 3º
e 4º. C.F., 1967, art. 21, § 2º, I; C.F., 1988, art. 149.
        I. - Não recepção, pela CF/88, da cota de contribuição nas
exportações de café, dado que a CF/88  sujeitou as contribuições de
intervenção à lei complementar do art. 146, III, aos princípios da
legalidade (C.F., art. 150, I), da irretroatividade (art. 150, III,
a)  e da anterioridade (art. 150, III, b).  No caso, interessa
afirmar que a delegação inscrita no art. 4º do D.L. 2295/86 não é
admitida pela CF/88, art. 150, I,  ex vi do disposto no art. 146.
Aplicabilidade, de outro lado, do disposto nos artigos 25, I, e 34,
§ 5º, do ADCT/88.
        II.  - RE não conhecido.